Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739108-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZOE APARECIDA FONTES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator